Tribunal: TJSP
Processo: 2020257-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Habeas Corpus. Extorsão (art. 158 do CP). Paciente que, passando-se por policial, teria "apreendido" mercadorias das vítimas alegando que as levaria ao Distrito Policial, sem obviamente fazê-lo. Denúncia oferecida. Paciente não localizado. Preventiva decretada especialmente para garantia de aplicação da lei penal. Paciente que continua solto e postula liberdade provisória. Juízo que afirma que

Ementa:
Habeas Corpus. Extorsão (art. 158 do CP). Paciente que, passando-se por policial, teria "apreendido" mercadorias das vítimas alegando que as levaria ao Distrito Policial, sem obviamente fazê-lo. Denúncia oferecida. Paciente não localizado. Preventiva decretada especialmente para garantia de aplicação da lei penal. Paciente que continua solto e postula liberdade provisória. Juízo que afirma que pode rever a decisão caso o paciente se apresente. Concessão da liberdade provisória cabível, até destravar o andamento do processo. Condições: comparecimento oportuno em juízo, não mudar de endereço sem prévia comunicação, comparecimento sempre que chamado, necessidade de autorização judicial para ausentar-se da comarca por mais de oito dias e proibição de contato com vítimas e testemunhas. ORDEM CONCEDIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2020257-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente MASSAAKI
DE SOUZA KATAOKA e Impetrante DARLAN RODRIGUES DE MIRANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica
Habeas Corpus Criminal no 2020257-17.2020.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2020257-17.2020.8.26.0000 -Voto no 00865
2
Paciente MASSAAKI DE SOUZA KATAOKA
Impetrante DARLAN RODRIGUES DE MIRANA.
Voto: 00865
Habeas Corpus. Extorsão (art. 158 do CP). Paciente que, passando-
se por policial, teria “apreendido” mercadorias das vítimas
alegando que as levaria ao Distrito Policial, sem obviamente fazê-
lo. Denúncia oferecida. Paciente não localizado. Preventiva
decretada especialmente para garantia de aplicação da lei penal.
Paciente que continua solto e postula liberdade provisória. Juízo
que afirma que pode rever a decisão caso o paciente se apresente.
Concessão da liberdade provisória cabível, até destravar o
andamento do processo. Condições: comparecimento oportuno em
juízo, não mudar de endereço sem prévia comunicação,
comparecimento sempre que chamado, necessidade de autorização
judicial para ausentar-se da comarca por mais de oito dias e
proibição de contato com vítimas e testemunhas. ORDEM
CONCEDIDA.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo
advogado Darlan Rodrigues de Miranda, em favor do paciente Massaaki de Souza
Kataoka, alegando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM Juiz
de Direito da 25a Vara Criminal de São Paulo-SP.
Sustenta, o impetrante, em síntese, que o paciente foi indiciado e
posteriormente denunciado em razão de suposta prática de crime de extorsão, previsto no
artigo 158, caput, do Código Penal.
Aduz que a decisão que decretou a sua prisão preventiva carece de
fundamentação idônea, estando em desacordo com o previsto no artigo 312 do Código de
Processo Penal, uma vez que não estaria demonstrado, de forma concreta e individualizada,
autêntico risco que a liberdade do paciente importaria à ordem pública, à instrução criminal
ou à aplicação da lei penal.
Ademais, o impetrante afirma que o decreto cautelar se trata de
uma execução antecipada da pena, violando o princípio da presunção de inocência, além de
ressaltar condições favoráveis a respeito do paciente, o qual possui residência fixa e
ocupação lícita.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja revogada a
prisão preventiva, impondo-lhe, subsidiariamente, medidas cautelares diversas da prisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2020257-17.2020.8.26.0000 -Voto no 00865
3
nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório. Compulsando os autos, verifica-se que em
03.08.2016, na Avenida Marquês de São Vicente, 800, Barra Funda, São Paulo, as vítimas
Patrícia Fraco e Ermindo Ferreira de Oliveira estavam com mercadorias que seriam
entregues em uma loja da região da Santa Efigênia, ocasião em que foram abordados pelo
paciente, o qual teria se passado por policial.
Ato contínuo, mediante grave ameaça consistente na promessa de
apreensão da caixa com as mercadorias, o paciente exigiu a quantia de R$ 10.000,00 para
liberá-las, o que foi recusado pelas vítimas.
Na sequência o paciente teria adentrado em um táxi com a caixa de
mercadorias dos ofendidos, tendo se evadido do local, alegando que a levaria ao Distrito
Policial, o que também não teria sido feito.
Dessa forma, as vítimas se dirigiram até a delegacia para lavratura
do boletim de ocorrência, momento em que, por meio de uma fotografia, houve o
reconhecimento do paciente, conforme auto de reconhecimento fotográfico positivo às
35/36 dos autos de origem.
O Ministério Público ofereceu denúncia às fls. 53/55 dos autos
originais.
Após o seu recebimento, o Douto Magistrado determinou a citação
do paciente para que apresentasse defesa prévia (fls. 72/73 dos autos originários), o que
não ocorreu, sendo, portanto, decretada a sua revelia e determinada sua prisão preventiva,
sob o fundamento de manutenção da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal
(fls. 127/128 dos autos principais).
Irresignado com a decisão, o paciente formulou pedido de liberdade
provisória (fls. 140/143), o que foi indeferido pelo juiz às fls. 152. Pois bem.
A análise perfunctória tanto da decisão que decretou a prisão
preventiva, quanto daquela que negou o pedido de liberdade provisória formulado pelo
paciente, não revela nenhuma irregularidade formal, tendo sido apresentadas justificativas
concretas para a segregação cautelar, atendendo ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da
Constituição Federal.
Tanto assim que pelo despacho de fl. 24/27 acabamos por indeferir
a liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2020257-17.2020.8.26.0000 -Voto no 00865
4
Não contente, o impetrante entrou com agravo regimental que por
v. acórdão de fl. 75/77 manteve inalterada a decisão monocrática.
Advieram as informações da apontada autoridade coatora (fl.
30/31), à qual o impetrante também dirigiu outra petição aduzindo como argumento para a
revogação do decreto de prisão preventiva, também a necessidade de se prevenir a
disseminação da Covid-19 (vide fl. 40/41).
Referido pedido também não foi acolhido pelo juízo de piso: fl. 44.
Parecer da PGJ a fl. 35/38, pela denegação da ordem.
Não houve objeção ao julgamento virtual.
É, em suma, o relatório.
Ambas as decisões encontraram guarida no artigo 312 do Código
de Processo Penal, haja vista que a prisão cautelar foi invocada como imprescindível não
só para garantir a ordem pública, mas especialmente para assegurar o regular andamento da
instrução e a aplicação da lei penal (vide fl. 17/18 e o despacho proferido no dia 7/02 nos
autos principais).
Bom lembrar que o réu continua foragido, tendo o juízo de
primeiro grau inclusive feito observar que caso ele se apresente para regular citação, a
necessidade de sua custódia cautelar poderá ser objeto de reavaliação.
Destaca-se ainda que o artigo 313, I, do Código de Processo Penal,
admite a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa
de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, como a princípio, é o caso dos autos. E
que a conduta criminosa atribuída ao paciente, que não tem bons antecedentes (fl. 9/16), é
grave.
Em arremate, também não há que se falar em violação ao princípio
da presunção de inocência em razão da não concessão da liberdade provisória, quando a
necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos nos
artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Contudo, algo aqui chama a atenção.
Bem ou mal, em suas informações, o juízo impetrado esclareceu
que a principal razão para o decreto de prisão preventiva é a necessidade de fazer o
processo andar, com a formalização da citação.
Tanto que manifestou que tão logo isso aconteça poderá rever o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2020257-17.2020.8.26.0000 -Voto no 00865
5
decreto da prisão.
Sendo assim, e não estando o paciente preso, não vejo razão para
não lhe facultar a liberdade provisória agora também por força da recomendação 62 CNJ,
que conclama à maior excepcionalidade da prisão preventiva - sob condição de se
apresentar, já que, com tal proceder, ganha inclusive o processo, que passa a ter curso
regular.
Enfim, é caso de ser concedida ao paciente a liberdade provisória
com as seguintes condições: 1) apresentar-se em juízo na primeira oportunidade possível,
ou seja, tão logo seja regularizado o expediente forense ou quando assim o determinar o
juízo; 2) declarar endereço onde possa ser localizado e mantê-lo sempre atualizado,
comunicando previamente qualquer mudança; 3) abster-se de qualquer contato com vítimas
e testemunhas; 4) não se ausentar da comarca por mais de oito dias sem prévia
comunicação ao juízo.
Isto posto, nos temos supra, CONCEDE-SE a ORDEM, com
determinação para que o juízo expeça contramandado de prisão em favor do paciente,
observando que, nada impede ao mesmo juízo que, caso não cumpridas as condições,
revogue o benefício e decrete novamente a prisão.
XISTO RANGEL
RELATOR